Tribunal: TJDFT
Processo: 0781228-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEFEITO OCULTO. VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRAZO DE RECLAMAÇÃO CONTADO DA CIÊNCIA DO VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade empresária Nave Comércio de Veículos Ltda (Id. 78448641) contra a sentença (Id. 78448612) proferida pelo Juízo do 2° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que julgou o pedido procedente.
2. A demandante, ora recorrida, na origem (Id. 78448453) narrou que adquiriu da recorrente veículo automotor usado que, pouco tempo após a celebração do negócio jurídico, passou a apresentar diversos defeitos de natureza mecânica e elétrica, não perceptíveis no momento da compra. 2.1. Acrescentou que os vícios constatados comprometeram o uso regular do bem, ensejando a realização de reparos custeados pela consumidora, devidamente comprovados por documentos juntados aos autos.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que restou caracterizada relação de consumo, bem como demonstrada a existência de defeitos ocultos no veículo comercializado, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora. 3.1. Ressaltou que a prova documental produzida mostrou-se suficiente para comprovar os gastos suportados pela autora, motivo pelo qual julgou procedente o pedido de ressarcimento dos danos materiais.
4. Em suas razões recursais (Id. 78448641) a sociedade empresária recorrente verbera, em síntese, que a controvérsia demandaria dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais, especialmente a realização de prova pericial. 4.1. Alega que inexistiria relação de consumo, sustentando tratar-se de contrato regido pelas normas do Código Civil, com aplicação do prazo decadencial previsto no art. 445 do referido diploma legal. 4.2. Assevera, ademais, que os defeitos alegados decorreriam do desgaste natural do veículo usado, não estando abrangidos pela garantia contratual ofertada. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença recorrida para que o pedido seja julgado improcedente.
5. A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 78448646), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que os defeitos apresentados são vícios ocultos, manifestados dentro da vida útil do bem, estando devidamente comprovados nos autos, sendo correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
6. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 78448638).
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar a existência de defeito oculto em veículo usado, bem como a responsabilidade do fornecedor pelos danos materiais suportados pela consumidora, além da necessidade ou não de produção de prova pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
10. Comprovada a existência de defeito oculto em produto durável, impõe-se ao fornecedor o dever de reparar os prejuízos experimentados pelo consumidor, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. 10.1. No caso concreto, os vícios apresentados pelo veículo não eram aparentes no momento da aquisição, manifestando-se apenas após o uso regular do bem, circunstância que caracteriza o defeito oculto. 10.2. A responsabilidade do fornecedor não se afasta pelo simples fato de se tratar de veículo usado, devendo ser observada a legítima expectativa de funcionalidade e segurança do bem dentro de sua vida útil.
11. Anota-se que a produção de prova pericial revela-se dispensável quando o acervo probatório já se encontra suficientemente robusto, formado por provas essencialmente documentais, nos termos do art. 464, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil. 11.1. Nessas hipóteses, compete ao Juízo singular, na condição de destinatário final da prova, indeferir a realização da perícia reputada desnecessária, conforme autoriza a norma elencada no art. 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal (Acórdão n° 1607776).
12. Quanto ao prazo para reclamação do vício, tratando-se de defeito oculto, a contagem do prazo decadencial tem início a partir do momento em que o defeito se torna evidente ao consumidor, nos termos do art. 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 12.1. Saliente-se, como reforço argumentativo, o seguinte trecho de lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem", conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. (REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 20/11/2012).
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 13.1. Honorários de advogado fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Tese de Julgamento: O fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito oculto em veículo usado quando comprovada a manifestação do vício dentro da vida útil do bem, sendo dispensável a produção de prova pericial se o conjunto probatório documental for suficiente para o julgamento da causa.
Dispositivos Relevantes Citados: Artigos. 2o, 3o, 18 e 26, § 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor; e artigos 370, parágrafo único, e 464, § 1o, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 1607776; e REsp 984.106/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2012.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.